Tribunal: TJES
Processo: 5000691-90.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000691-90.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GABRIELA MIRANDA PEZZIN

AGRAVADO: ELIAS CALVI JUNIOR

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PENHORA DE BENS DO AGRAVADO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – PERSONALIDADE JURÍDICA DISTINTA – INVIABILIDADE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A INDICAR OCULTAÇÃO PATRIMONIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

II - Não comprovada, de forma inequívoca, a responsabilidade do agravado pelo evento danoso, tampouco demonstrada a existência de atos tendentes à dilapidação patrimonial, inviável a concessão de medida antecipatória que antecipe os efeitos da execução.

III - A desconsideração da personalidade jurídica, sobretudo em sua forma inversa, pressupõe a demonstração de confusão patrimonial ou desvio de finalidade (art. 50 do CC), o que não se verifica no caso concreto.

IV - Ausente comprovação de que o agravado pretende se desfazer de bens, não há elementos que justifiquem a adoção de providência mais gravosa.

V - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5000691-90.2024.8.
08.0000

AGRAVANTE: GABRIELA MIRANDA PEZZIN

AGRAVADO
:
ELIAS CALVI JUNIOR

JU
IZ DE DIREITO
:

DR.
PEDRO DE SOUZA NETTO

RELATOR: DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Gabriela Miranda Pezzin em face de decisão proferida no bojo da ação n. 5001083-75.2023.8.08.0061, na qual contende com Elias Calvi Junior.

O pronunciamento impugnado indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela recorrente, que almeja a penhora das empresas Bergamo Mineração Ltda. e Gramarj Granitos e Mármores Jaciguá Ltda., de ativos financeiros e do veículo envolvido no acidente, BMW, placa 3181PF71, diante do receio de que o agravado se desfaça desses bens e isso inviabilize o pagamento de eventual indenização.

Para tanto, alegou, em síntese, que o veículo conduzido pelo agravado vitimou, de forma fatal, seu companheiro, provedor de seu lar. Com a demanda originária, busca indenização em virtude da “grande perda sentimental e financeira”, postulando reparação por danos morais e materiais. O pleito de tutela de urgência visa garantir o resultado útil da ação, resguardando o "valor da presente demanda".

O pedido de antecipação da tutela foi indeferido pela decisão de id. 7170451.

Nas contrarrazões (id. 10040727), o agravado sustentou, em síntese, a deserção do recurso por ausência de preparo recursal, formulou pedido de assistência judiciária gratuita, e, no mérito, pugnou pelo desprovimento do agravo, argumentando: (i) a distinção entre a personalidade jurídica das empresas e a pessoa do sócio; (ii) a ausência dos requisitos para desconsideração inversa da personalidade jurídica; (iii) a falta de provas quanto à autoria do acidente; e (iv) a inexistência de comprovação da condição de dependente da agravante.

Eminentes Desembargadores, não é demais lembrar que, para a concessão da medida pleiteada na origem, o artigo 300 do Código de Processo Civil exige a presença cumulativa de dois requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Dessa forma, de pronto, adianto que não vislumbro motivos hábeis à concessão da medida vindicada, como passo a expor.

Inicialmente, cumpre pontuar que o recurso em voga está albergado pela assistência judiciária gratuita, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo” (AgRg nos EAREsp n. 440.971/RS, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Corte Especial, j. 03/02/2016, DJe 17/03/2016), circunstância que se verifica nos autos.

No que se refere ao pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravado, tendo em vista que não foi objeto da decisão recorrida, existe óbice para esta instância revisora examiná-lo, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio da dialeticidade.

No mérito, propriamente dito, no cenário que me é apresentado neste momento, observo ausência de elementos suficientes para justificar a necessidade de penhora com vistas a garantir eventual execução.

É importante ressaltar, como já destaquei ao apreciar o pleito antecipatório, que a demanda originária é uma ação de conhecimento, que deverá passar por ampla instrução probatória antes de eventualmente constituir título executivo judicial.

A antecipação de uma fase executiva é medida excepcionalíssima, que exige elementos robustos, os quais, a meu ver, não estão presentes no atual estágio processual, sobretudo considerando que o pedido foi formulado inaudita altera parte.

Além da inexistência de conclusão inequívoca quanto à responsabilização pelo acidente – apesar de verossímil - como bem apontado pelo juízo de origem, também não está comprovada a relação de dependência financeira entre a agravante e o falecido. Ademais, o suposto perigo de dano, consistente no receio de ocultação patrimonial pelo agravado, não encontra respaldo concreto nos autos.

O pedido de bloqueio e penhora das empresas do agravado esbarra no princípio da autonomia patrimonial das pessoas jurídicas. A jurisprudência é pacífica ao exigir, para a desconsideração da personalidade jurídica — inclusive em sua forma inversa —, a comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial (art. 50 do Código Civil), o que não foi minimamente demonstrado até o presente momento.

Ademais, a recorrente não demonstrou conduta do agravado que indique intenção de ocultar ou alienar bens, o que enfraquece o requisito do periculum in mora.

Logo, por não vislumbrar condições que autorizem conclusão diversa neste momento, não vejo outro caminho senão a manutenção da decisão proferida pelo juízo a quo.

Ressalto, ainda, que em outras duas demandas envolvendo o mesmo acidente, o entendimento exarado foi convergente com o ora exposto. Refiro-me aos agravos de instrumento n.º 5000696-15.2024.8.08.0000 e 5015334-87.2023.8.08.0000.

Pelo exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.